Tribunal: TJPA
Processo: 0870455-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870455-28.2021.8.14.0301

APELANTE: M. O DOS PASSOS, TOTAL PROTECAO VEICULAR E BENEFICIOS NORDESTE

APELADO: NABIH ABOU EL HOSN, LILIAN ABOU EL HOSN CORDEIRO, KATIA REGINA SANJAD NAGIB ABOU EL HOSN, MONA CRISTINA ABOU EL HOSN OHANA, KAREM ABOU EL HOSN GUEDES, PAULO SERGIO ABOU EL HOSN, KALIL ALLAN BASTOS EL HOSN, KAMAL JORGE BASTOS ABOU EL HOSN, MAGDA SANJAD NAGIB ABOU EL HOSN

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROTEÇÃO VEICULAR. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E EMPREGADOR PELOS ATOS DE PREPOSTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAIS. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 36.806,00, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

No curso da tramitação recursal, foi constatado o falecimento do autor, tendo o processo sido suspenso para habilitação dos sucessores e posterior regularização do polo ativo.

Em suas razões recursais, a apelante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o veículo envolvido no sinistro encontrava-se vinculado a programa de proteção veicular administrado por corré, sustentando que esta seria a responsável pela cobertura dos danos. No mérito, requereu a reforma integral da sentença, alegando ausência de responsabilidade civil, inexistência de danos morais indenizáveis e inadequação da condenação imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, apesar da existência de contrato de proteção veicular; (ii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito; e (iii) saber se devem ser mantidas as condenações por danos materiais e danos morais fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada. Pela teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida a partir das alegações formuladas na petição inicial. A atribuição de responsabilidade à apelante decorreu da alegação de que o veículo causador do dano era de sua propriedade e era conduzido por seu preposto no exercício de atividade vinculada ao empreendimento.

Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, o empregador ou comitente responde pelos atos praticados por seus empregados e prepostos, ainda que sem culpa direta. A existência de contrato de proteção veicular não afasta a responsabilidade legal perante o terceiro prejudicado, produzindo efeitos apenas na esfera interna entre os contratantes.

A responsabilidade civil da apelante restou demonstrada pelo conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, registros fotográficos e demais documentos dos autos, que evidenciaram a ocorrência do acidente, os danos suportados pela vítima e o nexo causal entre a conduta do motorista do micro-ônibus pertencente à recorrente e os prejuízos experimentados pelo autor.

A colisão traseira ocorrida quando o veículo do autor encontrava-se parado em semáforo vermelho caracteriza presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira, à luz dos arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. A apelante não produziu prova apta a demonstrar culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito capaz de romper o nexo causal.

A condenação por danos materiais foi mantida, uma vez que a perda total do veículo foi comprovada e o valor indenizatório foi fixado com base na Tabela FIPE, inexistindo prova técnica produzida pela apelante capaz de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A condenação por danos morais também foi preservada, pois as circunstâncias do caso concreto extrapolaram os meros dissabores decorrentes de acidente de trânsito, diante da destruição do veículo, da privação prolongada de seu uso e das frustradas tentativas de ressarcimento extrajudicial. O valor arbitrado mostrou-se razoável, proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.584.970/MT, que reconhece que mecanismos securitários ou equivalentes não afastam a legitimidade nem a responsabilidade civil do causador do dano perante o terceiro prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “A vinculação do veículo causador do dano a programa de proteção veicular não afasta a legitimidade passiva nem a responsabilidade civil do proprietário e empregador pelos atos praticados por seu preposto, respondendo estes diretamente perante o terceiro prejudicado. Demonstrados o dano, o nexo causal e a culpa presumida decorrente de colisão traseira, impõe-se a manutenção das indenizações por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 186, 398, 927, 932, III, 933, 944 e 949.

Código de Processo Civil: arts. 85, § 2º, 85, § 11, 86, parágrafo único, 313, I, § 1º, 373, II, 487, I.

Código de Trânsito Brasileiro: arts. 28 e 29, II.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.584.970/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por M. O. DOS PASSOS ME em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada por Nabih Abou El Hosn. Registre-se, inicialmente, que, no curso da tramitação recursal, foi constatado o falecimento do autor/apelado, motivo pelo qual o feito foi suspenso por decisão de ID 24554059, nos termos do art. 313, I, § 1º, do CPC, tendo sido posteriormente requerida a habilitação de seus sucessores para regularização do polo ativo da demanda (ID 27772340).

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 c/c 927; art. 932, III, c/c art. 933, art. 944, art. 949, todos do CC/2002; julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na inicial para:

1. condenar as partes rés a pagarem a parte autora, a título de danos materiais, o valor de R$36.806,00 (Trinta e Seis Mil Oitocentos e Seis Reais). Este valor deve ser corrigido pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (art. 398/CC c/c Súmula 54/STJ), em se tratando de relação extracontratual;

2. condenar as partes rés a pagarem à parte autora, a título de dano moral, o valor global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (art. 398/CC c/c Súmula 54/STJ), em se tratando relação extracontratual;

3. condenar as partes rés ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Esclareço que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e por esta razão deve a parte ré arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 86, parágrafo único, CPC.

Deve a parte sucumbente proceder o pagamento das custas processuais sob pena de inscrição de seu nome em dívida ativa, devendo a UPJ comunicar o não pagamento à Fazenda Pública para as providências cabíveis, com base no art. 46, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, alegando que o veículo envolvido no acidente encontrava-se vinculado a programa de proteção veicular administrado pela corré Total Proteção Veicular e Benefícios Nordeste, a qual seria a efetiva responsável pela cobertura dos danos causados a terceiros. Afirma que o juízo de origem desconsiderou a documentação juntada aos autos referente ao contrato de adesão ao programa de proteção veicular, ao regulamento interno e aos comprovantes de pagamento das contribuições. No mérito, argumenta que a sentença não enfrentou adequadamente as teses defensivas apresentadas em contestação, sustenta a inexistência de fundamentos suficientes para a condenação imposta, impugna a responsabilização da apelante pelos danos reconhecidos, questiona a configuração dos danos morais e a extensão da condenação, e requer, ao final, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Razões do Recurso.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise: da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante M. O. DOS PASSOS ME, da alegada ausência de responsabilidade civil da recorrente pelos danos decorrentes do acidente de trânsito e

da manutenção ou não da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais fixada na sentença.

3.

Da Preliminar De Ilegitimidade Passiva.

A apelante sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o veículo envolvido no sinistro encontrava-se vinculado ao Programa de Proteção Veicular administrado pela corré TOTAL PROTEÇÃO VEICULAR E BENEFÍCIOS NORDESTE, circunstância que transferiria a esta a responsabilidade pela reparação dos prejuízos causados a terceiros.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos da teoria da asserção, amplamente adotada pela jurisprudência pátria, a legitimidade ad causam deve ser aferida à luz das afirmações constantes da petição inicial. Na hipótese dos autos, o autor atribuiu à apelante a responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, afirmando que o veículo causador do evento danoso era de sua propriedade e estava sendo conduzido por seu preposto no exercício de atividade vinculada ao empreendimento desenvolvido.

O Código Civil estabelece expressamente:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Complementando a regra acima, dispõe o art. 933 do mesmo diploma:

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

A responsabilidade do proprietário do veículo e do empregador pelos atos praticados por seus prepostos decorre diretamente da lei, não podendo ser afastada por ajuste contratual firmado com associação de proteção veicular.

A eventual existência de contrato de proteção veicular produz efeitos apenas na esfera interna entre os contratantes, não sendo oponível ao terceiro prejudicado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual contratos de seguro ou mecanismos equivalentes de proteção patrimonial não excluem a legitimidade nem a responsabilidade civil do causador do dano perante a vítima, assegurando-se posteriormente eventual direito regressivo contra a entidade responsável pela cobertura contratada.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERCEIRO PREJUDICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCLUSÃO ÚNICA DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. SEGURADO. CAUSADOR DO SINISTRO. ADMISSÃO DO FATO. ACIONAMENTO DA APÓLICE. PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OBJETO DA LIDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1584970 MT 2016/0036999-8”

Desse modo, sendo incontroverso que o veículo causador do acidente pertencia à apelante e era conduzido por seu preposto quando da ocorrência do sinistro, correta a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

Rejeito, portanto, a preliminar.

4.

Do Mérito.

4.1.

Da Responsabilidade Civil Pelo Acidente.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

O conjunto probatório produzido nos autos demonstra de forma segura a ocorrência do acidente, o dano experimentado pela vítima e o nexo causal entre a conduta do motorista do veículo pertencente à apelante e os prejuízos suportados pelo autor.

A narrativa constante da inicial encontra respaldo no boletim de ocorrência, nos registros fotográficos e na documentação acostada aos autos, elementos considerados suficientes pelo magistrado de origem para formação de seu convencimento.

Importa destacar que a própria dinâmica do sinistro evidencia a culpa do condutor do micro-ônibus pertencente à apelante.

Segundo consta dos autos, o veículo do autor encontrava-se parado em semáforo vermelho quando foi violentamente atingido na traseira pelo micro-ônibus conduzido por preposto da recorrente, circunstância que provocou inclusive colisão subsequente com veículo que se encontrava à sua frente.

A legislação de trânsito impõe ao motorista o dever de manter controle permanente do veículo e distância segura dos demais automóveis.

Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Além disso:

Art. 29, II. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que atinge o veículo à sua frente, cabendo-lhe demonstrar a ocorrência de fato capaz de romper o nexo causal ou afastar sua responsabilidade.

No caso concreto, a apelante não produziu qualquer prova apta a demonstrar culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro ou caso fortuito externo.

Ao contrário, a própria documentação dos autos aponta que o motorista do micro-ônibus não conseguiu parar o veículo a tempo, vindo a atingir o automóvel do autor.

Portanto, estão presentes todos os pressupostos da responsabilidade civil: conduta, dano, nexo causal, dever de indenizar.

4.2.

Dos Danos Materiais.

Quanto aos danos materiais, a sentença igualmente não comporta reparos.

O magistrado de origem reconheceu que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a perda total do veículo pertencente ao autor, fixando a indenização em R$ 36.806,00, correspondente ao valor apurado segundo a Tabela FIPE.

A apelante não trouxe prova técnica capaz de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Incide, no ponto, o art. 373, II, do CPC:

Art. 373.

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ausente prova em sentido contrário, impõe-se a manutenção da condenação.

4.3.

Dos Danos Morais.

Também não merece acolhimento a insurgência quanto aos danos morais.

Embora o mero acidente de trânsito nem sempre seja suficiente para caracterizar dano moral indenizável, a análise deve ser realizada à luz das peculiaridades do caso concreto.

Nos autos, verifica-se situação que ultrapassa os meros dissabores cotidianos.

O autor teve seu veículo praticamente destruído em decorrência do acidente, permaneceu privado de seu uso por longo período e enfrentou reiteradas tentativas frustradas de obtenção de ressarcimento extrajudicial.

Além disso, o evento envolveu colisão de grande intensidade, apta a causar significativa aflição e insegurança à vítima.

Nessas circunstâncias, a condenação ao pagamento de danos morais mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalte-se, ainda, que o valor arbitrado pelo Juízo de origem, R$ 5.000,00, revela-se moderado, adequado às circunstâncias do caso concreto e alinhado aos parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas.

Não há, portanto, qualquer excesso a justificar intervenção deste Tribunal.

5.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026